Tribunal: TJMT
Processo: 1010540-77.2018.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010540-77.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[W.D. DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE CARNES - EPP - CNPJ: 23.486.364/0001-29 (EMBARGANTE), FRICAL FRIGORIFICO LTDA - EPP - CNPJ: 03.851.469/0001-22 (EMBARGANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), NEI CASTANHA - CPF: 928.712.329-20 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), W.D. DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE CARNES - EPP - CNPJ: 23.486.364/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS – Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recuso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FRICAL FRIGORÍFICO, nos autos do Recurso de Apelação, contra o v. acórdão que manteve inalterada a sentença que julgou
procedente o pedido para
“o fim de constituir de pleno direito em título executivo judicial a prova escrita carreada com a inicial, vigendo a responsabilidade das empresas requeridas ao pagamento do valor de R$ 59.792,97, acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária desde a data em que a dívida deveria ter sido paga”. A sentença ainda condenou as empresas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação
(Id. 109138499)

A embargante sustenta que o acórdão é omisso porque não houve manifestação expressa das teses apresentadas, quanto a ilegitimidade passiva da empresa e cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal solicitada.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que, sanadas as omissões apontadas, seja o pedido julgado improcedente. Prequestiona violação aos art. 319, IV, c/c art. 320 e 330 I, todos do CPC; art. 700, caput, I do CPC; ART. 485, CAPUT, IV do CPC; ART. 264, 265 do CC; art. 9, caput, 369 e 373, I e II, todos do CPC; art. 7 do CPC; art. 85, § 2º, I, III e IV do CPC; art. 5º, LV da CF.

(Id. 119401473)

Nas contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição os embargos. (Id. 121202472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de que não houve manifestação acerca das teses levantadas e combatidas a exaustão, acerca das preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa, não merecem prosperar.

Sobre a tese de cerceamento de defesa, o acórdão assim dispôs:

“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

Nos termos do art. 493 do CPC/15, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença

No caso, a sentença foi proferida sem a realização da audiência de instrução e julgamento, mas as provas já presentes nos autos autorizavam o magistrado a julgar a lide.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas:

“Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.” (CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19ª edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

O juiz tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas inócuas à formação da cognição sempre quando constatar que os elementos presentes nos autos já possuem suficiente força para sustentar a conclusão decisória. Assim, nada impede, na verdade tudo recomenda, inclusive o comando constitucional da breve e razoável duração do processo, que o juiz julgue desde logo a causa quando houve base probante capaz de sustentar a conclusão decisória, tal como aconteceu no presente caso

Como dito,
como o magistrado é o destinatário da prova, compete privativamente ao julgador, e não à idiossincrasia da parte, exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC; no caso dos autos, a prova pericial pretendida pela parte embargante, consistia na oitiva da Nei Castanha, autor da ação monitória.

Ora, cuidando-se de mera retórica, o depoimento do autor da ação monitória, nada acrescentaria de fato ao processo, já que promoveu a ação contra o Frigorífico e a empresa W.D de Souza Distribuidora de Carne, por entender que ambos possuem legitimidade para figurar no polo passiva da demanda.

Quanto a ilegitimidade do Frigorífico/embargante, assim dispôs o acórdão:

Os óbices e objeções aqui suscitados nesta sede recursal são, essencialmente, reproduções ipsis litteris dos embargos monitórios, os quais, como se pode imaginar, não combatem e nem refutam os fundamentos sentenciais, daí porque, a fim de evitar desnecessária repetição, reporto-me aos excertos da sentença que bem feriram o mérito de cada tema da discussão devolvida ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça, inclusive no que refere às questões preliminares ao mérito, pois, em maior ou menor medida, acabam por se relacionarem diretamente com a matéria de fundo objeto da discussão recursal.

O apelado é produtor rural e em 8.2.2018 vendeu 38 cabeças de gado para as empresas/apelantes, no valor de R$ 65.376,36, porém, em 16.2.2018, foi emitida Nota Fiscal de devolução de compra no valor de R$ 5.583,39, motivo pelo qual ajuizou a ação monitória visando o recebimento da diferença do valor das reses, no importe de R$ 59.792,97.

Constou da sentença o seguinte:

A propositura da ação monitória exige, conforme artigo 700 do CPC, apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo.

No caso, a “prova escrita” apresentada pela autora são as notas fiscais de venda, a nota fiscal de devolução de compra, os espelhos GTA e os romaneios de embarque e de abate juntados com a petição inicial; e perfazem a exigibilidade legal, sendo hábeis para a propositura da ação monitória.

Com relação à responsabilidade do frigorífico, alegada em preliminar e matéria de mérito, tem-se que a razão não acompanha o requerido/embargante, na medida em que, embora não conste como comprador nas notas fiscais emitidas, é certo que o gado foi adquirido por sua intermediadora, tendo sido efetivamente entregue e abatido no frigorífico.

Deste modo, tem-se clara a responsabilidade do mesmo pelo pagamento da compra e venda não quitada; ainda mais quando sequer juntou aos autos comprovação de que tenha efetuado repasse de valores para a requerida revel.

(...)

No mais, há que se ter em conta que, para admissibilidade da ação monitória não se mostra necessária a instrução dos autos com prova robusta, bastando para tanto ser suficiente a influir na convicção do julgador no tocante ao direito invocado.

Ou seja, a monitória se presta a solucionar aquelas contendas nas quais o título consubstanciador do débito (a prova), por si só, carrega carga de legitimidade que permite ao juiz visualizar, desde logo, que o devedor não terá alternativa a não ser pagar o débito em aberto.

Assim sendo, é de se concluir que será a força da prova, entendida aqui como convicção do juiz quanto à liquidez, exigibilidade e certeza do documento lastreador da cobrança, o suporte fáticojurídico determinante para adequação do procedimento monitório.

Nesse passo, em razão do propósito da monitória em propiciar com celeridade a formação do título executivo judicial, o mandado de pagamento é feito em cognição sumária, cabendo ao demandado a faculdade de opor embargos, nos quais deverá suscitar toda a matéria de defesa, recaindo sobre ele o ônus probatório.

Assim, não tendo a parte devedora produzido provas que pudessem afastar a exigibilidade da dívida, o pagamento do débito oriundo das notas fiscais e demais documentos apresentados é medida que se impõe

Por tais considerações, tenho que a ação monitória procede, devendo a parte ré arcar com o pagamento do débito.

Não há qualquer acréscimo possível à sentença.

Na petição inicial da ação monitória, além do que prevê os artigos 319 e ss do CPC, cumpre ao autor explicitar, de modo específico, a importância devida e instruir o processo com a respectiva memória de cálculo (CPC, art. 700, §2º, I), requisito que foi devidamente atendido no caso (Id. 109136486), assim como o foi a exigência de que conste dos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320), já que a prova escrita da ação monitória não se submete ao rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material, bastando, à instauração do pleito monitório, que o conjunto probatório reflita razoável probabilidade da existência de direitos de crédito em favor do autor, ou seja, “não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor” (STJ – 4ª Turma - AgRg no AREsp 559.231/PE - Rel. Min. MARCO BUZZI – Julg. 10/03/2015), e, nessa perspectiva, a verdade é que não faz sentido lógico ou jurídico a tese defendida pelo réu/apelante de carência da ação porque “é necessário que se diferencie prova sem eficácia de título executivo, hábil à Ação Monitória, de pretensa prova unilateral e apócrifa desconstituída de mínima aparência de idoneidade e formalidade ou que não seja capaz de representar a verossimilhança da alegação de existência do direito de crédito face a Apelante”, a final, a causa de pedir da ação monitória é justamente fundada em “prova escrita sem eficácia de título executivo” (CPC, art. 700)

A Nota Fiscal de Produtor (Id. 109136475), Espelho GTA (Id. 109136477), a Nota Fiscal de Devolução de Compra (Id. 109136479), a Notificação Extrajudicial encaminha à empresa Frical (Id. 109136482) e os Romaneios de Embarque (Id. 109136484) e de Abate (Id. 109136485), são provas válidas da relação negocial que se estabeleceu entre os apelado e as empresas FRICAL e W.D de Souza Distribuidora de Carnes.

Não procede a singela objeção da apelante FRICAL de que somente era a responsável pelo abate dos animais, mas não pela constituição da negociação que de fato se consumou entre o apelado e a empresa W.D de Souza. O documento “Espelho GTA”, no local denominado “destino”, mostra o “estabelecimento: Frical Frigorífico” ali indicado como destinatário dos animais adquiridos (Id. 109136477) e, isso comprova a participação ativa e proveitosa da referida empresa na relação comercial existente, pois, como não houve a devolução dos animais ou qualquer outra informação de que o vendedor/apelado não tenha cumprido sua parte no acordo, qual seja, a entrega dos animais para o abate, tem-se que as duas empresas, inclusive a FRICAL, alcançaram o proveito econômico almejado.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE BOVINOS PARA ABATE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FRIGORÍFICO. INADIMPLEMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. O frigorífico demandado responde pelo pagamento dos bovinos adquiridos, ainda que por meio de terceiro intermediador (negociante de gado entre o pecuarista e o frigorífico). O autor logrou comprovar a venda dos animais à requerida, tendo efetuado a pesagem dos bovinos (fl. 06) e emitido nota fiscal de produtor rural em nome da ré (fl. 41), desincumbindo-se de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 333, inc. I do Código de Processo Civil. Ausência comprovação do pagamento que induz à procedência da ação. A simples juntada da nota fiscal eletrônica com a declaração de “pagamento à vista” não evidencia o efetivo adimplemento, sem que esteja acompanhada de recibo ou comprovante de depósito ou transferência bancária[1]. Sentença Confirmada. Recurso Improvido. (TJ/RS – 1ª Turma Recursal Cível – Apelação 71004413878 – Rel. Des. Marta Borges Ortis – Julg. 26.11.2013).

O autor instruiu a inicial com as notas fiscais, e como os romaneios de embarque e de abate (este, inclusive informando como destinatário da carga justamente a empresa FRICAL), documentos hábeis para demonstrar a relação jurídica entre os litigantes, comprovando, por conseguinte, a existência da dívida e fazendo surgir em favor do vendedor a evidência da existência do crédito representado pelos referidos documentos, sendo certo, ipso facto, que caberia às rés/devedoras o ônus de desconstituir tal circunstância.

É essa a lição doutrinária:

“Ao conceder a tutela monitória, o magistrado formula juízo de verossimilhança em favor do autor. A partir de então e em qualquer caso – considerem-se os embargos 'ação' ou contestação' -, passa a ser ônus do réu destruir o juízo de verossimilhança inicialmente estabelecido. Há entendimento assente em direito probatório de que, quando se forma presunção em favor de uma das partes, cabe à adversária demonstrar o desacerto dessa presunção. Essa noção igualmente é aplicável aos juízos de probabilidade: é ônus do réu no procedimento monitório provar que as coisas não ocorreram como parecem ter ocorrido (o que não exclui que ele se desincumba desse encargo através de 'provas indiretas')” (TALAMINI, Eduardo. “Tutela Monitória”, 2ª ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, pág. 149)

E a orientação da jurisprudência da Corte Superior sobre o tema:

“Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003)

Portanto, cabia às rés o ônus de infirmar o direito creditório afirmado e sumariamente comprovado pelo autor.

Sendo assim, são irretocáveis o raciocínio e a conclusão decisória, nada mais havendo a ser acrescido aos fundamentos sentenciais, pois, conforme acima delineado, é de se concluir que, considerando que a defesa (e, agora, a impugnação recursal) das rés (na verdade, apenas da FRICAL, já que a outra corré foi revel), se restringiu basicamente à mera alegação de inexistência de qualquer relação/obrigação justificadora do pagamento solidário da dívida cobrada pelo autor/apelado, mas nada nesse sentido restou comprovado, ou seja, não restou desconstituída a presunção favorável ao autor, não tendo a parte ré se desvencilhado do ônus probatório, devendo, por isso, suportar a procedência do pedido formulado na inicial, porquanto arrimado este em prova documental hábil.

Sobre os honorários advocatícios, estes devem ser atingidos a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador. No caso, o valor fixado pelo Juízo (20%) se mostra justo e razoável capaz de prestigiar o trabalho desenvolvido.

Isso posto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Inicialmente cumpre destacar que o
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022